Tribunal: TJDFT
Processo: 0745634-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO DE GESTÃO DE INVESTIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO COM EMPRESA SEDIADA NO EXTERIOR E EM MOEDA ESTRANGEIRA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DO CAPITAL APORTADO. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA COTAÇÃO DA MOEDA ESTRANGEIRA NA DATA DO APORTE REALIZADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação de conhecimento, para condenar os réus, solidariamente, ao ressarcimento dos valores aportados pelo autor em razão da celebração de contrato de gestão de investimento, com base no valor correspondente à conversão da moeda estrangeira utilizada para o aporte, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, bem como ao pagamento da multa contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 7 (sete) questões em discussão: (i) verificar se estaria evidenciada a ilegitimidade da sócia da empresa ré para figurar no polo passivo da ação; (ii) determinar se o fato de a escolha de foro submetido à jurisdição de pais estrangeiro afasta a jurisdição da Justiça Brasileira para dirimir controvérsia a respeito de descumprimento de obrigação contratual, dada a existência de relação de consumo entre as partes contratantes; (ii) avaliar se estaria evidenciado o julgamento ultra petita, a justificar o reconhecimento da nulidade parcial da sentença; (iv) determinar se a pretensão deduzida na inicial estaria acobertada pela prescrição; (v) apurar se estaria evidenciado o descumprimento obrigacional por parte da empresa ré, de modo a justificar a rescisão do negócio jurídico e a restituição dos valores aportados, acrescidos da multa contratual; (vi) definir se o montante a ser restituído deverá ser apurado com base no valor da cotação da moeda estrangeira na data do aporte ou na dada do ressarcimento; (vii) verificar se estaria caracterizada a sucumbência mínima do autor ou a sucumbência recíproca e não equivalente entre as partes litigantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não estando evidenciada a retirada da sócia do quadro societário da empresa ré, não há como reconhecida a sua ilegitimidade passiva ad causam, quando requerida, na inicial da ação, a desconsideração da personalidade jurídica.
4. Em se tratando de negócio jurídico que envolve relação de consumo, é permitido ao magistrado declarar a nulidade da cláusula de eleição de foro, mesmo de ofício, quando evidenciada a dificuldade para o exercício do direito de ação.
4.1. Mostra-se por cabível o reconhecimento da nulidade da cláusula contratual que estabelece como foro de eleição a justiça de país estrangeiro, quando a parte autora e os sócios da empresa ré residem no Brasil.
4.2. Quando o polo passivo for composto por 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, a ação poderá ser proposta no foro de qualquer deles, à escolha do autor, em conformidade com a regra inserta no 4o do artigo 86, do Código de Processo Civil.
5. Tendo sido requerida, na inicial da ação, a desconstituição da personalidade jurídica dos sócios da empresa ré, a condenação solidária destes ao ressarcimento dos valores aportados pelo autor não caracteriza hipótese de julgamento ultra petita, o que torna insubsistente a pretensão de declaração de nulidade da sentença.
6. Em se tratando de ação que tem por fundamento o descumprimento de obrigação contratual, o prazo prescricional a ser observado é decenal, na forma prevista no artigo 205 do Código Civil.
6.1. Verificado que não houve transcurso de prazo superior a 10 (dez) anos desde o descumprimento da obrigação contratual, não se encontra configurada a prescrição da pretensão deduzida na inicial.
7. Tendo em vista que o contrato de gestão de investimento celebrado pelas partes assegura ao investidor retorno financeiro mínimo, independentemente dos resultados obtidos pela empresa gestora, o descumprimento dessa obrigação justifica a rescisão do negócio jurídico, com o consequente ressarcimento do capital aportado, acrescido da multa contratual.
8. De acordo com entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, [q]uando não enquadradas nas exceções legais, as dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária. (REsp n. 1.803.803/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 25/11/2021).
9. O mero descumprimento de obrigação contratual, por si só, não tem o condão de ensejar danos de ordem moral passíveis de indenização.
10. Caracterizada a sucumbência recíproca entre as partes litigantes, as custas e despesas do processo serão distribuídas proporcionalmente entre elas, na forma prevista no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelações cíveis conhecidas. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recursos de apelação interpostos pelo autor e pelos réus, pessoas físicas, não providos. Recurso de apelação interposto pela empresa ré parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Requerida, na petição inicial, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, tem-se por caracterizada a legitimidade de seus sócios para integrarem o polo passivo da ação.
2. O foro do domicílio de qualquer dos réus é competente para processar e julgar a ação proposta, sobretudo quanto declarada a nulidade da clausula de eleição de foro.
3. Havendo congruência entre as questões decididas na sentença e as matérias suscitadas pelas partes, não há como ser reconhecida a ocorrência de julgamento ultra petita.
4. A pretensão de rescisão contratual, com o consequente ressarcimento do capital aportado no negócio jurídico, encontra-se sujeita ao prazo prescricional decenal.
5. O descumprimento da obrigação de assegurar o retorno financeiro mínimo previsto em contrato de gestão de investimento, autoriza a rescisão do negócio jurídico e torna impositiva a restituição do capital aportado, acrescido de multa contratual.
6. O capital aportado em moeda estrangeira em contrato de gestão de investimento deve ser restituído com base na cotação do dia do aporte realizado, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora.
7. Evidenciada a sucumbência recíproca, as custas e despesas do processo devem ser distribuídas proporcionalmente entre as partes sucumbentes.